Tribunal: TJPA
Processo: 0852907-82.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852907-82.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: A. H. A. G., ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

2. O agravante sustenta a impossibilidade de condenação, sob o argumento de que a Defensoria Pública integra a estrutura estatal e é custeada pelo erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002 de repercussão geral), firmou tese vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que atue contra o ente público ao qual está vinculada.

5. A orientação da Suprema Corte superou o entendimento anteriormente consolidado na Súmula nº 421 do STJ.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará encontra-se alinhada ao entendimento vinculante do STF, não havendo ilegalidade na manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. É devida a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta atua contra o próprio ente ao qual se vincula. 2. A tese firmada no Tema 1002 do STF possui caráter vinculante e supera entendimentos anteriores em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 134; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.140.005 (Tema 1002 de repercussão geral).

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Belém
contra a decisão monocrática de Id n° 27140860, que negou provimento a Apelação Cível interposta pela municipalidade e manteve incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nas suas razões recursais, o agravante alega a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ao argumento de que se trata de órgão estatal custeado pelo erário, conforme precedentes dos Tribunais Superiores.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id n° 28395666.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de intervir no mérito, em razão da ausência de interesse público (Id n° 34085840).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise, consiste em verificar
a decisão monocrática que manteve a condenação do Município de Belém ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

De plano, cumpre destacar que o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública encontra-se definitivamente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002 de repercussão geral), ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

À luz desse entendimento vinculante, não prospera a invocação de precedentes, a exemplo da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois foram superados pela orientação firmada pela Suprema Corte, que consolidou, de maneira inequívoca, a exigibilidade da verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública, ainda que atue em face do ente federativo ao qual está vinculada.

A evolução constitucional da Defensoria Pública, especialmente após as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, conferiu-lhe autonomia funcional, administrativa e financeira, afastando a antiga compreensão de que haveria confusão patrimonial entre o ente público e a referida instituição.

Nesse cenário, revela-se incontroverso que, por força do precedente de observância obrigatória estabelecido pelo STF, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora na demanda.

Ressalte-se, por fim, que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA) vem adotando, de forma reiterada, a orientação firmada pela Suprema Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CONTRA O MESMO ENTE FEDERADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por assistido da Defensoria Pública, que visava à transferência hospitalar para unidade especializada em neurologia. Sentença julgou procedente o pedido, confirmando a liminar e condenando o Estado e o Município de Breves ao cumprimento da obrigação de fazer e ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se deve ser suspenso o processo ante a pendência de julgamento de embargos de declaração no Tema 1.002 da Repercussão Geral no STF;

(ii) definir se é possível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual em demandas ajuizadas contra o próprio Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de embargos de declaração no Tema 1.002 do STF não possui, por si só, efeito suspensivo, salvo se expressamente deferido pelo relator.

4. O STF, ao julgar o RE nº 1.140.005 (Tema 1.002), fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando litiga contra o ente público que a integra, com destinação exclusiva dos valores ao seu aparelhamento institucional.

5. A superação do entendimento consolidado na Súmula nº 421 do STJ justifica a condenação imposta na sentença, compatível com a nova interpretação constitucional fixada pela Suprema Corte.

6. Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade na condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários à Defensoria Pública estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua judicialmente em nome de assistido, mesmo que contra o próprio Estado ao qual pertença.

2. A pendência de julgamento de embargos de declaração no Tema 1.002 do STF não suspende os efeitos do acórdão com repercussão geral, salvo decisão expressa em sentido contrário proferida pela Suprema Corte.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800434-56.2023.8.14.0010 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE ENTES PÚBLICOS VINCULADOS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Antonia Alves Lopes Nogueira contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido para obrigar o Estado do Pará e o Município de Tucuruí a assegurar a realização de procedimento cirúrgico (tireoidectomia) no âmbito do SUS, deixou de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará, que atuou como representante da parte hipossuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando vinculados à mesma Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A jurisprudência anterior do STJ, consagrada na Súmula 421, vedava o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando atuasse contra ente da mesma Fazenda Pública.

2.

A Emenda Constitucional nº 80/2014 modificou o art. 134 da CF, reconhecendo a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, inclusive quanto à iniciativa orçamentária própria.

3.

O STF, ao julgar o RE 1.140.005 (Tema 1.002), com repercussão geral, firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em face de qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional, vedado o rateio entre seus membros.

4.

Diante da orientação vinculante do STF (art. 927, III, do CPC), é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua em favor de parte vencedora, mesmo que o ente condenado integre a mesma Fazenda Pública.

2.

Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao seu aperfeiçoamento institucional, vedado o rateio entre seus membros.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802320-97.2024.8.14.0061 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

Ante o exposto,
com fundamento no que dispõe o 133, XI, d, do RITJPA
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
,

porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática

impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2026